Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DUAS VÍTIMAS. FATO 1 (VÍTIMA 1). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010 E À LEI N. 12.650/2012. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. FATO 2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA 2a VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO A CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO 2o FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicável ao fato ocorrido em 2009 a inovação veiculada pela Lei n. 12.234/2010 que vedou qualquer termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta, anterior ao recebimento da denúncia (artigo 110, parágrafo primeiro, Código Penal); bem como a alteração realizada pela Lei n. 12.650/2012 de que, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição começa a correr da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal (artigo 111, inciso V, do Código Penal).

2. Aplicada pena superior a 1 (um) ano, mas que não excede a 2 (dois) anos, a prescrição se dá em 4 (quatro anos), conforme define o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a data do primeiro fato (2009) e o recebimento da denúncia (21-janeiro-2021), consumou-se a prescrição da pretensão punitiva especificamente quanto ao primeiro fato descrito na denúncia.

3. Não há falar em absolvição por insuficiência de prova quando ao crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), descrito como segundo fato, quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima ao ser ouvida em depoimento especial na delegacia de polícia, em conformidade com a narrativa para amigos e familiares reproduzida inquisitorialmente, corroborada pelos relatos de testemunha em juízo.

4. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova.

5. Recurso parcialmente provido.